Tribunal: TJSP
Processo: 1108058-18.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Compra e venda. Demanda declaratória negativa de débito cumulada com pedido indenizatório. Restrição cadastral alegadamente indevida. Afirmativa genérica na petição inicial de desconhecimento por completo do débito, com sugestão de inexistência de qualquer relação obrigacional entre as partes. Sentença de improcedência, a partir de documentação comprobatória do vínculo contratual trazida com a

Ementa:
Compra e venda. Demanda declaratória negativa de débito cumulada com pedido indenizatório. Restrição cadastral alegadamente indevida. Afirmativa genérica na petição inicial de desconhecimento por completo do débito, com sugestão de inexistência de qualquer relação obrigacional entre as partes. Sentença de improcedência, a partir de documentação comprobatória do vínculo contratual trazida com a contestação e não refutada. Imposição de sanção por litigância de má-fé. Questionamento recursal apenas quanto a esse aspecto. Decisão devidamente fundamentada a respeito. Alegação do autor de não ter negado o vínculo, mas apenas o débito em si. Inadmissibilidade. Alteração da causa de pedir, com inovação processual. Autor que, ainda assim, lança a esmo o argumento, não indicando minimamente em que consistiria a divergência no tocante ao valor cobrado. Clara tentativa de usar do processo para se furtar às consequências do inadimplemento e adicionalmente obter enriquecimento sem causa. Conduta temerária efetivamente caracterizada. Desnecessidade, em se tratando da multa prevista no art. 81, caput, do CPC, da cogitação de prejuízo à parte contrária, que é presumido, tendo a sanção nesse caso caráter eminentemente punitivo. Arbitramento feito dentro dos limites do art. 81, caput, do CPC e que fica mantido, ante o elevado grau de dolo por parte do autor. Sentença confirmada. Apelação do autor desprovida.